Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DISSOLUÇÃO VIA ESCRITURA PÚBLICA. FACULDADE DO CREDOR. TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. A extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, pode ser realizada por escritura pública.
2. A dissolução da união estável mediante escritura pública trata-se de faculdade concedida aos companheiros, e não de imposição legal. Logo, não há que se falar em ausência de interesse processual dos autores em ver declarada judicialmente a dissolução de união estável.
3. Considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento e que o pedido de dissolução de união estável foi ajuizado por ambos os conviventes, de forma consensual, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, para reconhecer a dissolução de união estável.
4. Apelo provido.